Tribunal: CARF
Processo: 13971.004768/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
NULIDADE. DECISÃO DRJ. INEXISTÊNCIA.
Havendo a decisão de primeiro grau enfrentando todas as argumentações recursais, de maneira fundamentada, não há falar em nulidade por omissão.
NULIDADE. LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE no 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida.
AUXÍLIO-CRECHE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
Sobre o pagamento efetuado a título de auxilio/reembolso creche não incidem as contribuições previdenciárias, observada a comprovação das despesas efetivas realizadas com estabelecimentos dessa natureza.
ALÍQUOTA SAT/GILRAT. APURAÇÃO. EMPRESA.
Cabe à empresa demonstrar, por meio de documentação hábil, que a alíquota SAT/GILRAT aplicada pelo Fisco na autuação não corresponde à realidade das atividades por aquela desenvolvidas.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PELA FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004768/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.223 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
TAPAJÓS TÊXTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
NULIDADE. DECISÃO DRJ. INEXISTÊNCIA.
Havendo a decisão de primeiro grau enfrentando todas as argumentações
recursais, de maneira fundamentada, não há falar em nulidade por omissão.
NULIDADE. LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
O art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de
votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE no
595.838/SP, com repercussão geral reconhecida.
AUXÍLIO-CRECHE.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
Sobre o pagamento efetuado a título de auxilio/reembolso creche não incidem
as contribuições previdenciárias, observada a comprovação das despesas
efetivas realizadas com estabelecimentos dessa natureza.
ALÍQUOTA SAT/GILRAT. APURAÇÃO. EMPRESA.
Cabe à empresa demonstrar, por meio de documentação hábil, que a alíquota
SAT/GILRAT aplicada pelo Fisco na autuação não corresponde à realidade das
atividades por aquela desenvolvidas.
MULTA
DE
OFÍCIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONFISCO.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004768/2008-82
Fl. 1550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.223 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004768/2008-82

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO EM GFIP. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir do lançamento os valores associados ao levantamento “COP
– Pagamentos a Cooperativas de Trabalho”, e para que a retroatividade benigna seja aplicada em
conformidade com a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis (SC) - DRJ/FNS, que julgou procedente Auto de
Infração DEBCAD no 37.194.085-0, compreendendo os períodos de apuração de 01/01/2004 a
31/12/2007, sendo que a instância de piso assim descreveu os termos da autuação e da
impugnação (fls. 1214/1216):
Foram lançadas, de acordo com o relatório fiscal de fls. 56 a 60, contribuições sociais
previdenciárias correspondentes à cota patronal e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - RAT. Ademais, também foram lançadas contribuições
sociais previdenciárias sobre faturas relativas a serviços prestados por cooperados por
intermédio da cooperativa de trabalho UNIMED/BLUMENAU.
Conforme o citado relatório (fls. 56 a 60), a presente autuação é constituída por três
levantamentos:
Fl. 1551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.223 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004768/2008-82

a) "AXC - Auxílio Creche" - As bases de cálculo utilizadas neste levantamento são
valores pagos ou creditados a título de auxílio creche a empregadas da Autuada, sem a
correspondente comprovação das despesas realizadas (artigo 28, § 9o, alínea "s", da Lei
n° 8.212/1991);
b) "PLR - Participação nos Lucros" - As base de cálculo utilizadas neste levantamento
são valores pagos ou creditados a título de participação nos lucros a empregados da
filial localizada na cidade de São Paulo - (CNPJ 84.228.261/0007-49) em desacordo
com a lei específica (Lei n° 10.101/2000);
c) "COP - Pagamentos a Cooperativas de Trabalho" - Neste levantamento foram
lançadas contribuições sociais previdenciárias sobre faturas relativas a serviços
prestados por cooperados por intermédio da cooperativa de trabalho
UNIMED/Blumenau. As bases de cálculo utilizadas no presente levantamento
consideraram apenas 30% do valor bruto das citadas faturas, por força do disposto no
artigo 291, inciso I, alínea "a", da Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Previdenciária n° 03/2005, e no artigo 299, inciso I, alínea "a", da Instrução Normativa
INSS/DC n° 100/2003.
Devido a configuração, em tese, do crime de sonegação fiscal, definido no art. 337-A do
Código Penal, foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais.
O valor lançado importa o montante de RS 51.083,01 (cinqüenta e um mil e oitenta e
três reais e um centavo), consolidado em 12/11/2008.
Em sua impugnação de fls. 157 a 186, a Autuada apresentou alegações que adiante
apresentamos de forma resumida.
Aduz que embora não concorde com as exigências contidas no levantamento "PLR -
Participação nos Lucros", não as impugnou. Ademais, afirma que, conforme
demonstrado pela GPS de fl. 204 e pelo comprovante de pagamento de fl. 203, efetuou
o recolhimento de tais exigências, inclusive com os acréscimos legais.
Assevera que só poderia ser emitida representação fiscal para fins penais depois da
constituição definitiva do credito tributário, ou seja, após o final do processo
administrativo fiscal.
Diz que, por força do disposto no artigo 37 da Lei n° 8.212/1991 e na Instrução
Normativa MPS/SRP n° 03/2005, o lançamento de contribuições sociais previdenciárias
deve ser feito por meio de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, e não através de
Auto de Infração, como foi feito no caso cm tela.
Alega que o auto de infração apresenta-se com dispositivos legais revogados e
inaplicáveis à espécie, citando como inaplicáveis o artigo 12, I, parágrafo único, do
Decreto n° 3.048/1999 e a Lei n° 10.666/03, c como revogados o artigo 13, I, da Lei n°
6.439/77, o artigo 2o do Decreto n° 83.081/79, o artigo 141 do Decreto n° 89.312/84, o
artigo 3o, I, do Decreto n° 99.350/90, o artigo 48 do Decreto n° 356/91, e os artigos1o, I,
e 12, II e IV, do anexo I do Decreto n° 569/92. Afirma que isso mais confunde do que
ajuda na exata compreensão do que é imputado à Autuada, e conclui aduzindo que
devido a tais vícios a autuação afronta os artigos 50 da Lei n° 9.784/99 e 11 do Decreto
n° 70.235/72, bem como os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
Argumenta que a contribuição social previdenciária prevista no artigo 22, inciso IV, da
Lei n° 8.212/1991 é inconstitucional.
Diz que não pode sofrer a incidência da contribuição social previdenciária prevista no
artigo 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/1991, já que os beneficiários dos serviços prestados
por cooperados por intermédio da cooperativa de trabalho UNIMED/Blumenau foram
os seus empregados. Ademais, alega que os valores pagos a cooperativa de trabalho
UNIMED/Blumenau foram integralmente custeados pelos seus funcionários, já que é
mera intermediadora na contratação da cooperativa.
Assevera que os valores pagos a título de auxílio-creche não podem sofrer a incidência
de contribuições sociais previdenciárias, já que, por não preencherem o requisito da
Fl. 1552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.223 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004768/2008-82

habitualidade e não se caracterizarem como contraprestação pelo trabalho, não possuem
natureza de salário/remuneração.
Aduz que ao pagar valores a título de auxílio-creche apenas visou cumprir Convenções
Coletivas de Trabalho regularmente formalizadas entre os respectivos sindicatos
patronal e dos trabalhadores. Ademais, salienta que a própria insignificância dos valores
pagos a esse título (auxílio-creche) demonstra que a Autuada não teve qualquer intenção
de utilizar-se de artifício irregular para deixar de pagar contribuições sociais
previdenciárias.
Por fim, pede a realização de perícia, caso os julgadores entendam que as alegações de
defesa não são incontroversas ou que não se encontram devidamente comprovadas pela
prova documental produzida.
Em face das razões expostas, pleiteia a não formalização ou suspensão de qualquer
representação para fins penais e o cancelamento integral do auto de infração.
Sucessivamente, requer a observância do teto do salário-de-contribuição, a exclusão das
contribuições lançadas sobre pagamentos feitos a cooperativas de trabalho e sobre
valores pagos a título de auxílio-creche, a exclusão das contribuições para o
SAT/GILRAT lançadas, a exclusão dos juros aplicados com base na taxa SELIC, e a
exclusão ou não progressividade no tempo da multa moratória exigida.
Solicita, ainda, "a reunião deste processo àquele do AI n° 37.194.088-5, diante da
identidade de vários elementos de prova (art. 9o, § Io, do Decreto n° 70.235/72),
realizando-se seu julgamento conjunto".
Juntamente com a impugnação, apresentou os documentos de fls. 187 a 599.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 1214/1232), em
decisão cuja ementa a seguir parcialmente se transcreve:
COOPERATIVA DE TRABALHO DA ÁREA DA SAÚDE. CONTRATO
COLETIVO PARA PAGAMENTO POR VALOR PREDETERMINADO DE
GRANDE RISCO OU DE RISCO GLOBAL. CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO
ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI N° 8.212/1991.
A empresa que contrata cooperativa de trabalho da área da saúde, por meio de-contrato
coletivo para pagamento por valor predeterminado de grande risco ou de risco global,
deve recolher contribuição de quinze por cento sobre, no mínimo, trinta por cento do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços emitida em seu nome.
AUXÍLIO-CRECHE. NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Os valores pagos a título de reembolso creche somente não sofrerão a incidência de
contribuições sociais previdenciárias quando as correspondentes despesas forem
devidamente comprovadas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT.
A Lei n° 8.212/1991, em seu artigo 22, inciso II, define todos os elementos capazes de
fazer nascer obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para regulamento a
complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco" não
implica ofensa ao princípio da legalidade. A alíquota da contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho deve ser única
para cada empresa, de acordo com a sua atividade preponderante.
O recurso voluntário foi interposto em 13/08/2009 (fls. 1238/1277), sendo nele
alegada, preliminarmente, a nulidade da decisão a quo por não ter examinado os argumentos
acerca da ilegalidade e inconstitucionalidade, bem como da exigência de contribuições
previdenciárias sobre verbas não remuneratórias e pagamentos a cooperativa de trabalho médico.
Fl. 1553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.223 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004768/2008-82

Na sequência, foram retomadas as aduções da impugnação, valendo anotar,
contudo, que não foram reiterados os questionamentos relativos à representação fiscal para fins
penais, ao limite máximo de salário contribuição, e os pedidos de perícia e de julgamento
conjunto do processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A preliminar de nulidade da decisão da DRJ não merece prosperar.
O posicionamento daquele julgado quanto à impossibilidade de conhecer das
razões recursais acerca da inconstitucionalidade das exigências está bem fundamentado (fls.
1222/1224), e é partilhado por este CARF, que inclusive exarou súmula sobre o tema:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por seu turno, não houve qualquer omissão da decisão a quo no que tange às
alegações sobre o caráter remuneratório das verbas que deram azo ao lançamento guerreado,
sendo que da leitura da fundamentação em seus itens ‘6’, ‘7’ e ‘9’ (fls. 1220/1229) resta claro o
entendimento então sufragado, conforme o qual tais verbas possuem sim caráter remuneratório,
estando submetidas à incidência das contribuições previdenciárias, por força de lei.
Também o indeferimento do pedido de perícia está devidamente fundamentado à
fl. 1232, devendo ser destacado que a perícia não se presta a carrear aos autos documentação
cujo ônus de produção é da parte, como, no caso em apreço, a comprovação das despesas com
creche, tema a ser mais adiante abordado.
Tampouco prospera o pleito pela nulidade do procedimento por ter sido a
autuação lavrada via auto de infração e não por notificação de lançamento, havendo que se
esclarecer que o procedimento fiscal tem natureza sigilosa, investigativa e inquisitorial, sendo
somente com a impugnação e a instauração da fase contenciosa é que se tem assegurada a ampla
defesa e o contraditório.
O lançamento tributário, especificamente, vincula-se ao princípio da legalidade, e
deve atender aos requisitos delineados no art. 142 do CTN - ocorrência do fato gerador, apuração
da matéria tributável, cálculo do montante devido, identificação do sujeito passivo, bem como os
requisitos formais constantes dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72, o que se verificou na
espécie. E, quando da concretização do lançamento, como bem observado pela objurgada, o
procedimento contestado já era regido pelo mencionado Decreto, por força da Lei no 11.457/07.
Assim, a formalização da autuação foi realizada em conformidade com as
disposições legais aplicáveis, não se vislumbrando motivos a inquinar de nulidade o lançamento.
Nesse sentido, traga-se à baila o seguinte precedente do CARF (Acórdão 2802-00.660, j.
fev/11):
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO OU
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO E FALTA DE ANUÊNCIA PRÉVIA DO
CONTRIBUINTE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Fl. 1554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.223 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004768/2008-82

A opção pelo uso do auto de infração ou das notificações de lançamento para
constituição do crédito tributário não encontra restrição ou vedação balizadora do
processo administrativo fiscal. Tampouco, a falta de pedido de esclarecimentos prévios
ao contribuinte enseja a nulidade da ação fiscal, pois a fase do contraditório, instaurada
com a apresentação, abre oportunidade para o oferecimento de todos os argumentos de
defesa por parte do autuado, não estando assim configurada hipótese do cerceamento de
seu direito de defesa.
Quanto ao cogitado ‘Vício Formal do AI’, advindo da citação de dispositivos
legais inaplicáveis à autuação, tenho que a decisão de primeiro grau bem enfrentou a matéria, e,
limitando-se o recurso voluntário a repisar, sob outras palavras, as aduções da impugnação,
passo, com a devida vênia, a transcrever as razões vertidas no recorrido, de modo a integrar esta
fundamentação (fls. 1219/1220):
Em preliminar, a Impugnante alega que a autuação infringe os artigos 50 da Lei n°
9.784/99 e 11 do Decreto n° 70.235/72, bem como os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório, em razão de trazer dispositivos legais revogados e
inaplicáveis à espécie.
Entretanto, como registrou a fiscalização no item 6 do relatório fiscal de fls. 56 a 60, o
lançamento está fundamentado na legislação citada no anexo Fundamentos Legais do
Débito - FLD (fls. 47/48). Esse anexo, diferentemente do que afirmou a Autuada, não
traz preceitos legais inaplicáveis à espécie, mas sim dispositivos que têm relação com as
contribuições lançadas. Eventuais citações de normas não mais vigentes, quando são
feitas, objetivam dar conhecimento ao contribuinte do procedimento anterior, a fim de
possibilitar um melhor entendimento da regra que lhe sucedeu.
O art. 12, I e parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99), relacionado no anexo Fundamentos Legais do Débito (fls. 47/48),
define o conceito de "empresa" para fins de sujeição às contribuições sociais
previdenciárias, abrangendo também a situação da Impugnante, ou seja, de sociedade
que assume o risco da atividade econômica. O fato desse dispositivo legal tratar também
de contribuinte individual e cooperativas é porque estes também podem vir a ser
considerados "empresas" para fins da legislação previdenciária.
Já a citação do artigo 4o, § 1o, da Lei n° 10.66672003, está inserida no campo "PRAZO
E OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO - EMPRESAS EM GERAL" que visa
demonstrar de maneira completa todos os prazos de recolhimento a que estão
submetidos contribuintes que, assim como a Autuada, são sujeitos passivos de
contribuições sociais previdenciárias.
É importante ressaltar, ainda, que a Autuada, embora tenha alegado que ocorreu a
enumeração, no anexo Fundamentos Legais do Débito (fls. 47/48), de dispositivos
inaplicáveis à presente autuação, demonstrou, em sua minuciosa impugnação, ter
compreendido todos os aspectos de fato e de direito que envolvem o débito.
Assim, diante da ausência de qualquer prejuízo no exercício da ampla defesa e do
contraditório, e considerando que foram informados à Autuada todos os dispositivos
legais que fundamentam a constituição do débito, não há motivo para considerar viciado
o presente auto de infração.
Anote-se, ainda, que não se vislumbra na espécie qualquer das hipóteses
ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do Decreto no
70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, sem
qualquer prejuízo ao direito de defesa da contribuinte, a qual, como frisado nas linhas supra
transcritas, recorre evidenciando pleno conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
De se rejeitar, portanto, a nulidade pleiteada.
Fl. 1555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.223 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004768/2008-82

Passando à questão de fundo, tem-se que foi lavrada, com base no art. 22, inciso
IV, da Lei no 8.212/91, exigência sobre os pagamentos efetuados pela recorrente por serviços de
cooperados intermediados por cooperativa de trabalho da área de saúde.
Ocorre que tal disposição legal foi julgada inconstitucional pelo Plenário do STF
em sessão realizada no dia 23/04/2014, sob o rito de repercussão geral, nos autos do RE no
595.838/SP, o que foi corroborado no julgamento dos embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional, acontecido em 18/12/2014, ocasião em que foi rejeitado o pedido de
modulação de efeitos dessa decisão. A Tese firmada, de no 166, sob o abrigo da decisão
transitada em julgado em 09/03/2015, é a de que “[é] inconstitucional a contribuição
previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei
9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.”
Em decorrência de tal julgamento, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) editou, em 24 de fevereiro de 2015, a NOTA/PGFN/CASTF/No 174/15 incluindo a
matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 1, de 2014. E, de sua parte, o § 2o do art. 62 do Regimento Interno deste CARF regra que as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF na sistemática do art. 543-B do CPC/73, ou
dos arts. 1.036 a 1.041 do atual CPC, deverão ser reproduzidas pelos seus conselheiros no
julgamento dos recursos.
Assim sendo, devem ser excluídos do lançamento os valores associados ao
levantamento “COP – Pagamentos a Cooperativas de Trabalho”.
Já no tocante aos pagamentos a título de auxílio-creche, não assiste razão à
recorrente.
Giza o art. 28, § 9o,’s’, da Lei no 8.212/91 (reproduzido no art. 214, § 9o, inciso
XXIII, do Decreto no 3.048/99):
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;
Ou seja, é necessário que o reembolso/auxílio-creche seja pago em conformidade
com a legislação trabalhista, o dependente tenha até seis anos de idade, e que sejam devidamente
comprovadas as despesas realizadas. Isso porque o caráter de reembolso desses pagamentos
pressupõe a existência de uma despesa anterior realizada pelo beneficiário empregado, vinculada
ao pagamento de creche.
De fato, dada a dificuldade prática de os empregadores manterem creche nas
dependências do estabelecimento nos termos previstos pelos §§ 1o e 2o do art. 389 da CLT, as
Portarias do Ministério do Trabalho permitiam que tais exigências fossem supridas pelo
pagamento de reembolso-creche, geralmente acertadas em convenções ou acordos coletivos de
trabalho, desde que atestadas as despesas correspondentes.
Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.223 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004768/2008-82

Tal feito é comprovado por meio de controle desses reembolsos por parte da
empresa, que deve manter documentação comprobatória dos gastos mensais dos seus
empregados com creche.
Caso comprovada a natureza de reembolso de tais despesas, evidencia-se não
estarem elas contidas no conceito de salário-de-contribuição, caracterizando-se a sua natureza
indenizatória, nos termos da Súmula 310 do STJ, e da Súmula CARF no 64:
Súmula STJ no 310: O Auxílio-creche não integra o salário de contribuição.
Súmula CARF n° 64. Não incidem contribuições prexidenciàrias sobre as verbas
concedidas aos segurados empregados a titulo de auxilio-creche, na forma do artigo 7o,
inciso XXV, da Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.
Necessário registrar que o Parecer PGFN/CRJ no 2.271/13, que resultou na edição
do Ato Declaratório PGFN no 01/14, autorizou a PGFN a não apresentar contestações e recursos
e a desistir dos já interpostos nas ações judiciais que visem a obter declaração de que não incide
imposto de renda ou contribuição previdenciária sobre as verbas pagas pela empresa a título de
reembolso-babá, desde que inexista outro fundamento relevante, ressalvando, em seu item 25,
que isso só ocorreria nos casos em que as despesas realizadas a título de reembolso-babá
estivessem efetivamente comprovadas, nos seguintes termos:
25. Não se deve olvidar que a dispensa para recorrer e contestar somente deve incidir
sobre os autos em que efetivamente comprovadas as despesas realizadas a titulo de
reembolso-babá, nos termos do Decreto n.° 3.265, de 29 de novembro de ¡999, como
salientado no Parecer PGFN/CRJ/N." 466/2010, abaixo transcrito:
[...] que se oriente a carreira de Procuradores da Fazenda Nacional para que, quando
se depararem com processos da espécie, não restando devidamente demonstrado nos
autos a efetiva utilização do auxílio-creche para sua finalidade, sobre ele deve incidir
tributação, e o Procurador da Fazenda responsável pela condução do respectivo
processo deverá impugnar esta questão, bem assim recorrer de decisões judiciais
contrárias a esse entendimento.
Com efeito, corrobora o exposto no parágrafo anterior o contido no texto do próprio
Ato Declaratorio n. 11, de 01/12/2008, publicado no D.O.U de 11/12/2008, que
autoriza "a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante..” e, neste caso, a ausência de comprovação das despesas realizadas
configura fundamento relevante a excepcionar a dispensa de contestar e recorrer.
Na espécie, a fiscalização deixou claro na autuação que a empresa não comprovou
as despesas com creche a serem reembolsadas (fl. 116):
4.2 Conforme previsto em Convenção Coletiva de Trabalho (cópia constante do
ANEXO III) da empresa, esta efetua pagamentos aos seus empregados a título dc ajuda
dc custo para creche na rubrica de folha de pagamento "519 Auxílio Creche
Convenção". A Convenção estipula anualmente um determinado valor para os
empregados que apresentarem comprovante da despesa efetuada e outro valor para os
empregados que não apresentarem comprovação da despesa efetuada.
4.3 Para os empregados que receberam o valor determinado no caso de apresentação de
comprovação da despesa efetuada o contribuinte apresentou apenas documentos que
indicam freqüência ou matrícula em creches (cópia por amostragem no ANEXO 111).
Ou seja, não restou comprovada a despesa efetuada por parte dos empregados em
nenhum caso.
Anote-se que os documentos que em tese comprovariam tais despesas (fls. 288 e
ss), cujo reembolso foi previsto em convenções coletivas, não atestam a versão da recorrente,
sendo registros de frequência, e não de pagamento, sendo que apenas 01 (hum) deles alude a
Fl. 1557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.223 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004768/2008-82

pagamento a pessoa física, a qual, porém, não se encontra no rol dos beneficiários do auxílio em
questão (fls. 230 e ss).
Mister ressaltar que não se está a discutir a natureza jurídica da verba, se
remuneratória ou não, como insiste a interessada na sua peça recursal, mas da efetiva existência
de despesas com creche a serem reembolsadas, o que não restou configurado. Assim, o
pressuposto para a própria aplicabilidade dos enunciados sumulares acima citados resta afastado,
devendo ser o gravame em comento mantido.
Nesse sentido, cite-se os precedentes do CARF consubstanciados nos acórdãos no
9202-006.171 (out/17) e no 2402-006.509 (ago/18), e em julgado desta Turma, de no 2202-
004.599 (jul/18).
No que diz respeito à alíquota do SAT/GILRAT, a recorrente afirma que a
fiscalização, ao aplicar o percentual de 2% para todos os funcionários, ignorou que a empresa
possui vários deles trabalhando em atividades de escritório, os quais estariam sujeitos ao
percentual de 1%, além de ter desconsiderado o entendimento do STJ, firmado na Súmula no
351, segundo o qual a alíquota é aferida pelo grau de risco desenvolvido por cada filial.
Contudo, não trouxe ela relação dos funcionários de cada estabelecimento e
respectivas ocupações, de modo a confirmar a versão de seu arrazoado, no qual é mencionado de
maneira bastante genérica que foi abrangida filial em que seriam desenvolvidas apenas
atividades administrativas (risco leve), sem ao menos discriminar qual seria o CNPJ daquela
filial. Destarte, não há como se apurar ter sido a interessada prejudicada pelo percentual utilizado
pelo Fisco, muito menos apurar se esse estaria dissonante frente à realidade das atividades
desenvolvidas pela interessada.
Acrescente-se que à época dos fatos vigia na esfera administrativa tributária o
entendimento pela possibilidade de o grau de risco ser aferido pelo risco da atividade
preponderante da empresa com um todo, conforme expressamente previsto pelo art. 202 do
Decreto no 3.048/99, cabendo notar não ser o já aludido posicionamento do STJ vinculante para a
administração. Apenas com a edição do Ato Declaratório PGFN n° 11, em de 22/12/2011
passou a Fazenda a cambiar seu entendimento, posteriormente, entretanto, aos eventos ora
abordados.
Diante desse panorama, ou seja, à míngua de fundamentos fáticos e jurídicos
suficientes para tanto, não há reforma a realizar na contestada, também sob esse prisma.
E, no tocante às alegações de que a multa imputada ofende garantias e princípios
constitucionais, não devem elas prosperar, por atraírem a incidência no caso do art. 26-A do
Decreto no 70.235/72, e da precitada Súmula CARF no 2, esta por força do art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
De outra parte, deve ser observado que os presentes autos de obrigação principal
foram lavrados em ação fiscal que também apurou a existência de apresentação de Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantida e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o que
acarretou em multa (CFL 68) veiculada no processo 13971.004762/2008-13, julgado nesta
mesma sessão.
Ora, havendo sido o lançamento realizado em nov/2008, não foi efetuado o
cálculo da retroatividade benigna pela autoridade lançadora, sendo que tampouco o acórdão de
Fl. 1558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.223 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004768/2008-82

piso levou a efeito tal cômputo, o qual deve ser realizado consoante preconizado na Súmula
CARF no 119, verbis:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996. (vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Registre-se que tal entendimento está em harmonia com o regrado na IN RFB no
971/09 e com os termos da Portaria PGFN/RFB no 14/09.
Então, deve ser refeito o cálculo da retroatividade benigna.
Quanto à suposta ilegalidade da Selic, registre-se que a incidência de juros de
mora, face ao inadimplemento do tributo no prazo de regência, dá-se por força de expressa
previsão legal contida nos arts. 13 da Lei no 9.065/95, e 61, § 3o, da Lei no 9.430/96. Não
bastasse, a matéria já foi sumulada pelo CARF, valendo trazer à colação o enunciado em
referência:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir do
lançamento os valores associados ao levantamento “COP – Pagamentos a Cooperativas de
Trabalho”, e para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a Súmula
CARF no 119.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital